Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS. RESPONSABILIDADE. PARTE ADVERSA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. VALOR RECEBIDO PELO REPRESENTADO. REPASSE AO ADVOGADO. DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. PEDIDO ÚNICO. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DE MULTA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. A manifestação do juízo sentenciante sobre o tema afasta a alegação de inovação recursal, posto que se trata de matéria já apreciada, inexistindo supressão de instância.
2. Não há que se falar em julgamento extra petita ou em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), a partir do cotejo entre a pretensão formulada na inicial e o provimento jurisdicional que foi concedido em sentença. Na espécie, o reconhecimento da nulidade do contrato contra o qual se insurge a apelante decorre da própria revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz da causa e da subsunção das aludidas circunstâncias fáticas às normas pertinentes.
3. A despeito da responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais ser, inicialmente, da parte adversa, cabe à parte representada repassar o valor aos seus patronos se, em acordo celebrado em outros autos, a quantia lhe foi destinada e utilizada como crédito.
4. Inexiste sucumbência recíproca a ser reconhecida se, formulado apenas um pedido na exordial, esse restou julgado procedente, sucumbindo minimamente a parte autora quanto à incidência de multa e juros de mora.
5. Apelação do réu conhecida e não provida.
6. Apelação das autoras conhecidas e providas para afastar a sucumbência recíproca e reconhecer a sucumbência mínima.